Tribunal: TJSP
Processo: 0000907-95.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução – Afastamento da hediondez do tráfico para fins de progressão de regime – Impossibilidade – Pacote Anticrime não trouxe lei mais benéfica acerca da equiparação do tráfico de drogas aos delitos hediondos, com exceção do tráfico "privilegiado" – Inteligência do artigo 5o, XLIII da CF e do §5o do artigo 112 da LEP – Recurso improvido.